Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-86.2022.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-86.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 799.712.293-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SINEZIO APARECIDO DE CAMPOS LOPES - CPF: 956.201.091-00 (ASSISTENTE), ELISMARA CRISTINA DE OLIVEIRA ULIANA - CPF: 915.383.351-15 (ASSISTENTE), LOURINETE RAMOS BARBOSA - CPF: 594.175.441-87 (ASSISTENTE), LUIS EDUARDO DE OLIVERIA ULIANA - CPF: 076.157.001-24 (VÍTIMA), MARCIA REGINA MARIN - CPF: 432.595.371-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 799.712.293-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO, DESPROVEU O APELO DO RÉU.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO
ARTIGO 155,
CAPUT
C/C ART. 71 [POR DUAS VEZES], AMBOS DO CP
–
1. RECURSO DA DEFESA
–
1.1.

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME PATRIMONIAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA
POR MEIO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS E PELAS VÍTIMAS – 2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
2.1. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE
, POR MEIO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – PARCIAL VIABILIDADE – DUAS AÇÕES PENAIS PRETÉRITAS GARANTEM O DESVALOR APENAS DA PRIMEIRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MENCIONADA –
2.2.

RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA
, EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE – CABIMENTO – RÉU QUE POSSUI TRÊS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO – POSSÍVEL COMPLEMENTAR AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – REPRIMENDA REAJUSTADA -

APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1.

Deve ser ratificada a condenação do apelante pelos delitos de furto, na modalidade simples, pois a confissão realizada na fase inquisitiva ressaiu corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais que procederam a sua prisão, subsistindo, ademais, particularidades nos relatos das vítimas que o responsabilizam criminalmente, a exemplo do fato de ter sido surpreendido na posse de parte da
res furtiva
.

2.1.

Diante das múltiplas condenações penais pretéritas, cabível utilizar duas delas para o reconhecimentos dos maus antecedentes do agente, porquanto não alcançadas pelo direito ao esquecimento. N’outro viés, descabe proceder a negativação da personalidade e conduta social do agente, pois estas
possuem contornos próprios, não sendo devido se valer da contumácia delitiva para desabonar tais vetoriais.

2.2.

Reconhece-se a multirreincidência do agente, porquanto evidenciadas as múltiplas condenações pretéritas, sem olvidar que é possível a complementação de informações vistas na Folha de Antecedentes Criminais, à luz da Súmula 636 do STJ e do Enunciado 18 da TCCR/TJMT. Por conseguinte, prepondera-se tal agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, com incidência da fração de 1/6 (um sexto), nos termos sugeridos pelo ordenamento jurídico.

Apelo defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
J
OÃO ALBERTO ALVES DE OLVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JOÃO ALBERTO ALVES DE OLVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO ALBERTO ALVES DE OLVEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença de ID
204039801,
proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT na
ação penal n.º
1000034-86.2022.8.11.0039
, na qual o réu foi
condenado

pela prática do crime previsto no
artigo 155,
caput
, c/c art. 71,
caput
[duas vezes], ambos do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze)

dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
204039807
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer o
recrudescimento da pena-base
, por meio da negativação dos antecedentes criminais, da conduta social e da personalidade do agente, em razão das múltiplas condenações penais pretéritas existentes em seu desfavor, bem como
a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea
, por ser o agente multirreincidente.

A seu turno, por meio das razões recursais vistas no ID
204039821, interpostas pela Defensoria Pública,
JOÃO ALBERTO ALVES DE OLVEIRA
almeja a
absolvição
, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID
204039822 e ID 204039824
, apresentadas respectivamente pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, as partes rechaçam as pretensões contrárias aos seus interesses e pugnam pelo desprovimento do recurso manejado pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
210333673, opina pelo
desprovimento
do recurso manejado pela defesa e, n’outro viés, pelo
provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela
Defesa

e pelo d. representante

do

Ministério Público
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Verte dos autos que, na data de
15 de dezembro de 2021
, em frente à Igreja Matriz, no município de São José dos Quatro Marcos – MT, o réu
JOÃO ALBERTO ALVES DE OLVEIRA
, vulgo ‘Tibó’, ‘Maranhão’ e ‘Jubileu’,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) bicicleta, da marca Ciclo Cairu, de cor azul, 01 (um) tapete e 01 (uma) toalha, pertencentes à vítima
Márcia Regina Marin
[FATO 01].

Extrai-se da exordial acusatória, outrossim, que, na mesma data, às 14h, em frente ao Supermercado Lima, na Av. São Paulo, no município de São José dos Quatro Marcos – MT,
JOÃO ALBERTO ALVES DE OLVEIRA
, vulgo ‘Tibó’, ‘Maranhão’ e ‘Jubileu’,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta Colli, de cor laranja, n.º de serie 0026875, pertencente à vítima
Luis Eduardo Oliveira Uliana

[FATO 02].

A teor da narrativa feita pelo
Parquet
, as vítimas compareceram na Delegacia de Polícia para relatar os fatos, dando ensejo ao início das investigações. Um dia após a ocorrência dos delitos, a ofendida
Márcia Regina
informou que havia um indivíduo nas redondezas da rodoviária com roupa semelhante àquela utilizada pelo infrator, razão pela qual os policiais civis se deslocaram para o logradouro e encontraram o recorrente trajando as vestes descritas. Na sequência, realizaram a abordagem e colheram a confissão do agente quanto ao cometimento dos crimes, dando ensejo à sua prisão.

Diante destes fatos,
JOÃO ALBERTO ALVES DE OLVEIRA
foi
denunciado
pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
c/c art. 71 [por duas vezes], ambos do Código Penal, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
integral
procedência

da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso naquelas sanções, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA:

1.1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão (ID
204040174), do boletim de ocorrência (ID 204040176; ID 204039704 - Pág. 4), do auto de apreensão (ID 201540818 - Pág. 89; ID 204039704 - Pág. 6), do termo de entrega (ID 204040185; ID 204039704 - Pág. 8) e do relatório n.º 2022/12.355 (ID 201540818 - Pág. 137).

No que concerne à
autoria delitiva
, ao revés do sustentado pela defesa,
subsistem provas
suficientes e aptas a implicar o recorrente
JOÃO ALBERTO ALVES
no delito patrimonial, impondo-se, assim, ratificar o édito condenatório.

Com efeito, o apelante
confessou extrajudicialmente
o cometimento do delito, mencionando que subtraiu a bicicleta estacionada na frente da igreja com o fim de se deslocar até o supermercado para adquirir bebida alcoólica, com a ressalva de que a devolveria supervenientemente. Prosseguiu dizendo que abandonou a primeira
res furtiva
em frente ao supermercado, onde adquiriu o produto desejado e procedeu a subtração de outra bicicleta ali estacionada, com a qual se dirigiu até a Praça Central para fazer a ingestão de álcool com seus amigos, que, por sua vez, deram-lhe uma surra, fazendo com que saísse correndo dali, sem a bicicleta (ID
204040190 - Pág. 1/3).

Sob o crivo do contraditório
,
JOÃO ALBERTO ALVES
se valeu do direito ao silêncio, entretanto, as suas declarações extrajudiciais ressaíram corroboradas por outros elementos de prova, em especial pelos depoimentos dos policiais atuantes na prisão em flagrante.

Em linhas gerais, a escrivã
Lourinete Ramos Barbosa
e o IPC
Sinézio Aparecido Campos Lopes
afirmaram
em juízo
que a primeira vítima visualizou filmagens das câmeras de segurança da igreja e extraiu do seu conteúdo as vestimentas do suspeito, razão pela qual, no dia seguinte, ela comunicou à polícia que havia uma pessoa utilizando trajes semelhantes ao do infrator nas proximidades da feira. Assim, compareceram no local e encontraram o réu
JOÃO ALBERTO
, que sem titubear confessou o cometimento dos crimes, além do que ainda se encontrava na posse de parte da
res furtiva
da vítima
Marcia Regina
, a exemplo de tapetes e toalhas (Mídias – Pje 2.º Grau).

Outrossim, o IPC
Sinézio Aparecido Campos Lopes
pontuou que o recorrente
JOÃO ALBERTO
foi o responsável por indicar o local em que a segunda bicicleta subtraída se encontrava, a qual foi localizada e apreendida na cidade de Araputanga – MT, com subsequente restituição ao segundo ofendido (Mídias – Pje 2.º Grau).

Nessa toada, os depoimentos dos agentes públicos corroboraram a confissão informal do ora recorrente, cenário o qual impede a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, máxime diante da presunção de veracidade de tais assertivas e do entendimento de que estes, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal [Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT].

Especificamente sobre a hipótese dos autos, consistente na possibilidade de declarações judiciais de policiais militares convalidarem a confissão do réu, colaciona-se a jurisprudência deste e. TJMT e de outros tribunais pátrios,
in verbis
:

“A confissão extrajudicial do acusado, quando corroborada por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, como o depoimento prestado em juízo por testemunha policial, é apta a sustentar a condenação do réu pelo crime de furto
”.
(TJMT - N.U 1001368-29.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

“(...)
II - A confissão extrajudicial, ainda que com posterior retratação em juízo, poderá ser utilizada como fundamento para condenação quando corroborada pelos demais elementos de prova. III – In casu, a confissão extrajudicial do apelado foi devidamente confirmada pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e demais elementos de prova constantes nos autos.
(TJ-PR - APL: 00110802520198160017 PR 0011080-25.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 29/06/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2020).

“(...) Confirma-se a condenação quando a sentença bem analisou a prova produzida. A confissão extrajudicial apoiada em outros elementos probatórios, tais como depoimentos policiais, tomados na fase inquisitorial e ratificados em Juízo, é apta e possui força probante suficiente para justificar decreto condenatório.”
(TJ-MS - APR: 00016050520138120005 MS 0001605- 05.2013.8.12.0005, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2018).

No caso concreto, para além do destacado, a vítima
Márcia Regina Marin
confirmou
em juízo
que assistiu às filmagens das câmeras de segurança da igreja e visualizou as vestimentas do infrator, recordando-se, ademais, que o réu estava na posse de outros objetos subtraídos, a exemplo de toalhas e tapetes (Mídias – Pje 2.ºGrau).

A seu turno,
Luis Eduardo Oliveira Uliana
pontuou que não viu o desenrolar da ação e tampouco características do infrator, todavia, consignou a superveniente restituição da bicicleta, localizada na cidade de Araputanga – MT, tal como delineado pelos agentes públicos.

Destarte, ainda que de forma parcial, aplica-se ao caso concreto o entendimento de que
“(...) a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)”.
(N.U 0008621-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) – destaquei.

In casu
, a defesa não trouxe à baila qualquer prova documental, tampouco arrolou testemunhas para justificar a origem dos bens apreendidos, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal, o que retira sobremaneira a credibilidade da alegada inocência e impossibilita o acolhimento da pretensão absolutória.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para evidenciar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante
JOÃO ALBERTO ALVES
pelo delito que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

2.1. Da pena-base:

O
Parquet
almeja o recrudescimento da pena-base, por meio do desabono dos antecedentes criminais, da conduta social e da personalidade do agente, diante das múltiplas condenações existentes em desfavor do recorrido.

A pretensão merece ser
parcialmente
acolhida.

Ao que se depreende dos autos, as Folhas de Antecedentes Criminais encartadas no ID 204039715 e no ID 204039808 revelam a existência de múltiplas condenações pretéritas em desfavor do apelado, subsistindo no âmbito das razões recursais ministeriais a expressa indicação das ações penais transitadas em julgado, na ordem de
cinco
.

Cotejando tais informações com aquelas constantes no SEEU, especificamente as contidas no PEP n.º 0049989-96.2016.8.11.0077, composto por guias extraídas das ações penais n.º 0000937-59.2013.8.11.0038 [trânsito em julgado em 13/10/2015] e n.º 0002033-12.2013.8.11.0038 [trânsito em julgado em 29/04/2015], vislumbra-se que o recorrido
JOÃO ALBERTO
cumpriu integralmente as respectivas reprimendas no ano de 2017 (Informações Adicionais- Linha do Tempo Detalhada), possibilitando utilizá-las para o reconhecimento dos
maus antecedentes criminais
, porquanto não abrangidas pelo direito ao esquecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RELATIVA AO PROCESSO CARACTERIZADOR DO ANTECEDENTE CRIMINAL. PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A
jurisprudência desta Corte entende que condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 anos não podem ser usadas para fins de reincidência, mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes
,
caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração.

2. Na espécie, o acórdão esclarece que "a data da extinção da pena privativa de liberdade relativa ao processo caracterizador do antecedente criminal ocorreu em 18/11/2013,
extinta, portanto, há menos de dez anos [rectius: mais de dez anos] em relação ao presente crime", visto que o ato imputado ao paciente se deu em 17/6/2023, razão pela qual não milita em favor do paciente o direito ao esquecimento
. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 904.040/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) – destaquei.

Com efeito,
acolhe-se
a pretensão ministerial, a fim de desabonar os antecedentes criminais do agente.

No que se refere ao pedido de negativação da
conduta social
e da
personalidade do agente
, sob o viés de que o recorrido é contumaz no cometimento de ilícitos e possui múltiplas condenações, conclui-se que este
não merece
prosperar.

Como é cediço, a Corte Cidadã, revendo o seu posicionamento quanto à temática, assentou a premissa de que as mencionadas circunstâncias judiciais detêm contornos próprios e se traduzem no modo de ser e de agir do autor do fato, na medida em que a
conduta social
tem o intuito de sopesar o comportamento deste na comunidade em que vive, bem assim, dentro do contexto familiar e de trabalho; ao passo que a
personalidade
do agente espelha o temperamento e as características do seu caráter, além de fatores hereditários e socioambientais, incluindo as experiências vividas por ele.

Nesse viés, assentou-se a tese de
que
“
c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
.
(Tema Repetitivo
1077
- REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.) – Destaquei.

Logo, os argumentos colacionados nas razões recursais são
inidôneos
, persistindo
neutras as circunstâncias relacionadas à personalidade e à conduta social do agente.

- Da segunda fase da dosimetria penal:

Neste ponto, a representante do órgão acusatório menciona que o recorrido é multirreincidente, razão pela qual tal agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea.

A pretensão
merece
prosperar.

Da atenta leitura das razões recursais, vislumbra-se que a Promotora de Justiça elencou
cinco
condenações pretéritas em desfavor do recorrido, das quais as duas últimas (letras
‘d’
e
‘e’
) ressaíram utilizadas para desabonar os antecedentes do agente.

Remanescem, portanto, as
três primeiras
condenações ali indicadas (‘a’, ‘b’ e ‘c’), cujos termos permitem o reconhecimento da multirreincidência do agente, pois, a teor das informações extraídas do PEP n.º
0001348-91.2019.8.11.0006 (Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada), ao tempo do cometimento das infrações penais em apreço, no ano de 2022, o recorrido havia o resgatado 63% da sanção imposta na ação penal n.º
0000228-38.2013.8.11.0098 [trânsito em julgado ocorrido em 17/06/2013], e sequer havia iniciado o cumprimento das reprimendas impostas nos autos n.º 0001140-57.2017.8.11.0013 [trânsito em julgado ocorrido em 04/10/2017] e n.º 0004243-44.2018.8.11.0011 [trânsito em julgado ocorrido em 31/05/2019].

Nos termos já delimitados, há nos autos Folha de Antecedentes Criminais indicando a existência de múltiplas ações penais em desfavor do réu, bem como executivos de pena, prova suficiente para influir na convicção do julgador, máxime diante dos termos da
Súmula n.º 636 do STJ, a qual dispõe que
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Especificamente quanto às datas do trânsito em julgado, o ordenamento jurídico viabiliza a complementação das informações por meio de consultas a site e sistemas eletrônicos disponíveis, sendo esse o teor do Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT,
in verbis
:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No caso concreto, por meio das informações constantes no SEEU, é possível inferir que as aludidas condenações possuem trânsito em julgado anteriormente ao cometimento do delito que ora se aprecia, plataforma à qual a defesa técnica tem amplo acesso, obstando o reconhecimento de eventual cerceamento de defesa.

Com efeito,
reconhece-se
a multirreincidência do agente e, por corolário, a
preponderância
desta circunstância sobre a atenuante da confissão espontânea, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), nos termos sugeridos pela jurisprudência do c. STJ.

- Da materialização da nova reprimenda:

Na primeira fase, em razão do desvalor atribuído aos antecedentes criminais, reajusta-se a pena-base para o patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, por ser o réu o multirreincidente, cabível preponderar a agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, com incidência da fração de 1/6 (um sexto), cálculo que resulta na pena intermediária de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
14 (catorze) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual persiste incólume o
quantum
de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
14 (catorze) dias-multa
.

Mantém-se o reconhecimento da
continuidade delitiva
e a incidência da fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de dois delitos, o que perfaz a pena final de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias reclusão
, e
16 (dezesseis)
dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Persiste incólume o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena e demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO ALBERTO ALVES DE OLVEIRA
e, n’outro viés, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de desabonar os antecedentes criminais do réu e reconhecer-lhe a multirreincidência, resultando na novel pena final de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias reclusão
, em

regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024